Tribunal: TJDFT
Processo: 0718552-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718552-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: JANDYRA BETTINI ROSSI, VALDENICE MARIA ROSSI, VANDERLEI ANTONIO ROSSI, VALDINEI JOSE ROSSI DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera que a jurisprudência da Corte Superior encontra-se no sentido da tese versada no recurso, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Sustenta que o caso em apreço se amolda ao Tema 315 do Tribunal Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID no 46282915, p. 12, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas em nome dos advogados ADÍLIO SILVA JÚNIOR, OAB/MG 103.763, RAPHAEL DUTRA RESENDE, OAB/MG 101.620 e RAFAEL PIRES SILVA, OAB/MG 90.570. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004